Tribunal: TJSP
Processo: 2219426-43.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. Vítima que alega demora na tramitação do inquérito. Violação de direito líquido e certo. Necessidade de assegurar a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação. Inteligência do art. 5o, LXXVIII, CR/88. Parecer favorável da PGJ. Segurança concedida em parte, para que sejam adotadas as medidas cabíveis visando ao processamento do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. Vítima que alega demora na tramitação do inquérito. Violação de direito líquido e certo. Necessidade de assegurar a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação. Inteligência do art. 5o, LXXVIII, CR/88. Parecer favorável da PGJ. Segurança concedida em parte, para que sejam adotadas as medidas cabíveis visando ao processamento do pedido formulado pelo impetrante, com a maior brevidade possível.